Tribunal: STF
Processo: HC 93459
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO.
   REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.
   BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA OBRIGATÓRIA DE AUMENTO DE PENA.
   ORDEM DENEGADA.
I - As circunstâncias judiciais são colhidas dos
   elementos fáticos trazidos pelo processo para a fixação da
   pena-base, sobre a qual serão aplicadas as agravantes e
   atenuantes e, após, as causas de aumento e diminuição.
II - O
   aumento da pena, em função da reincidência, expressamente
   prevista no art. 61, I, do Código Penal, não constitui bis in
   idem quando não utilizada como circunstância judicial para a
   fixação da pena-base.
III - Ordem denegada.